Tribunal: TJDFT
Processo: 0715888-50.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. INEXISTENTE. CAUSA MADURA. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. MORA ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO DEVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedente seu pedido de percepção do valor relativo ao abono de permanência, reconhecido administrativamente pelo Distrito Federal, ante a prescrição.
2. Insta salientar que o art. 4o, parágrafo único, do Decreto n. 20.910/32, prevê que a prescrição não tem curso durante a demora que as repartições ou funcionários encarregados pelo estudo tiverem para o reconhecimento ou pagamento da dívida.
3. Conquanto tenha se passado mais de 05 anos entre o reconhecimento administrativo do débito e o ajuizamento da presente, o termo a quo da prescrição quinquenal é a data da violação ao direito (actio nata), que, não obstante, se sujeita à suspensão pela mora administrativa, consistente na demora no pagamento da dívida, decorrente da deflagração de processo administrativo. Assim, forçoso é convir que o prazo permanece suspenso, haja vista que o procedimento é concluído com o efetivo pagamento. Assim, não se há de falar em prescrição.
4 - Com efeito, afastada a prescrição, aplica-se a teoria da causa madura, porquanto o processo está apto a julgamento, na forma do art. 1013, § 3o, do CPC. Assim, o reconhecimento de valores referentes ao exercício findo, pela Administração Pública e sua superveniente mora administrativa, enseja a suspensão do prazo prescricional enquanto subsistir esta situação, de modo que permanece devida à autora a percepção dos valores constantes da declaração emitida pela Diretoria de Pagamento Pessoal da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, ID 17150917, no valor de R$ 59.564,13 e referente às diferenças de 1/3 de férias, de gratificação de titularidade, de seguridade social, de gratificação natalícia quanto aos exercícios de 2005 e 2006, bem como a diferença de abono de permanência.
5. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para condenar o Distrito Federal ao pagamento do valor de R$ 59.564,13, referente a acerto de exercício findo, conforme documento de ID 17150917, com juros de mora, desde a citação e correção monetária, desde a data da atualização, em 30.11.2019. Sem custas e sem honorários advocatícios, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.